Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001059-91.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: ROGERIO NABARRETE
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
PACIENTE: ROGERIO NABARRETE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROGERIO NABARRETE, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no Inquérito Policial n. 1007015-93.2020.8.11.0042.
O impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela decisão que homologou a prisão em flagrante ocorrida em 23/11/2020, por supostamente ter praticado os delitos previstos Delito: art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Assevera passados mais de 60 (sessenta) dias, Assevera que desde o auto de prisão em flagrante até a data de impetração já se passaram 80 (oitenta) dias e o paciente sequer foi denunciado.
Por fim, aduz que a duração prolongada da prisão preventiva com a demora da distribuição da denúncia e instrução processual afronta princípios constitucionais, especialmente, o da dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência e a razoável duração do processo.
Em razão do constrangimento ilegal a que o paciente está submetido, requer seja concedida a ordem, liminarmente, a fim de que colocado em liberdade com ou sem medidas cautelares até o encerramento da persecução criminal e, no mérito, seja concedida a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Depreende-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil ao realizar o cumprimento de mando de busca e apreensão nos endereços do paciente nos autos de Representação n. 1003612-19.2020.8.11.0042, logrou êxito em apreender nos endereços a quantia de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais), 2 (duas) balanças de precisão, um veículo Chevrolet Prisma, dois aparelhos de celular marca Samsung e 20,32g de cocaína.
Necessário se faz constar que a representação para busca e apreensão nos endereços do paciente se deu após a PJC – Polícia Judiciária Civil ter lançado relatório do núcleo de inteligência, onde apontou que ele seria o “distribuidor” de entorpecentes na região do Tijucal ser reportando à facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”. (id. 68617471, p. 23).
Após a prisão, o magistrado homologou o flagrante e decretou a prisão do paciente por se tratar de réu reincidente; logo, entendeu ser necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública diante da sua renitência delitiva.
Consoante ressaltou o impetrante, o paciente foi preso em flagrante no dia 23/11/2020, no entanto, sustenta excesso de prazo, uma vez que desde o auto de prisão em flagrante já se passaram 60 (sessenta) dias e o paciente sequer foi denunciado.
Todavia, diante dos argumentos expendidos e poucos documentos foram trazidos autos que demonstrasse de plano o aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Dessa forma, me reservo à análise da juridicidade da questão submetida no presente procedimento após justificativa da autoridade indicada como coatora, nas informações que lhe serão solicitadas e manifestação da cúpula ministerial.
Por oportuno, traz-se à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) - Consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo certo que é permitido ao juiz, diante da complexidade do caso, extrapolar os limites estabelecidos em lei para conclusão da instrução criminal. (...)” (STJ, HC 245022/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 10/05/2013).
Nesse contexto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 03 fevereiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator